Tribunal: TJDFT
Processo: 0716972-06.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. AUMENTO DO VALOR. VIABILIDADE. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção de seus filhos, mediante as reais necessidades daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, §1o, do CC.
2. A fixação de alimentos regula-se pelo trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade. No caso, o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a sua impossibilidade contributiva capaz inviabilizar o cumprimento da obrigação alimentar nos termos fixados na sentença recorrida.
3. Recurso conhecido e desprovido.